Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728831-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravados: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711903-04.2019.8.07.0018, assim redigida: “A decisão de ID 58838532, rejeitou a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo e posterior intimação das partes. Os cálculos foram apresentados em ID 65967302. Intimadas, a parte exequente concordou com os cálculos em ID 66841302. O DISTRITO FEDERAL manifestou discordância em ID 67840570. Sem razão do ente federado. O argumento exposto pelo DISTRITO FEDERAL para fundar sua discordância, qual seja, "a manifesta ilegitimidade ativa da exequente", foi matéria analisada e decidida na decisão que rejeitou sua impugnação e não questionada pela via recursal cabível. Nesse contexto, HOMOLOGO como valores devidos no presente cumprimento de sentença os contidos na planilha de ID 65967302. Expeçam-se os competentes precatórios. Importante registrar que deverá ser observado o limite estabelecido para expedição do RPV previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, de 10 (dez)salários mínimos, por ser o diploma legal vigente à época da propositura do presente cumprimento de sentença. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. LEI DISTRITAL N 5.475/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de pequeno valor deve ter por base a data do início da execução. Assim, a Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, a qual aumentou o teto da requisição de pequeno valor para 40 salários mínimos, não alcança as execuções iniciadas na vigência da legislação anterior. 2. Agravo não provido." (Acórdão 928257, 20150020302546AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 247/265). Após, arquivem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18574790), em síntese, que é credor de honorários de advogado. Acrescenta que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei distrital no 6.618/2020 e deve ser imediatamente aplicada ao caso concreto, tendo em vista a sua natureza processual e em respeito ao princípio da segurança jurídica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em favor do recorrente por se tratar de crédito cujo valor total é inferior a 20 (vinte) salários mínimos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18574791). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o momento determinante do curso do processo para a aplicação da Lei local no 6.618/2020, que aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV). A referida lei, em vigor desde 15 de junho do ano corrente, alterou a Lei local no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salário mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, de acordo com o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Portanto, a RPV a ser expedida em favor do recorrente deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. Assim, a legislação a ser aplicada é aquela vigente no momento do requerimento formulado pelo credor, solução que melhor se ajusta à preservação da segurança jurídica. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. LEI DISTRITAL N 5.475/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de pequeno valor deve ter por base a data do início da execução. Assim, a Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, a qual aumentou o teto da requisição de pequeno valor para 40 salários mínimos, não alcança as execuções iniciadas na vigência da legislação anterior. 2. Agravo não provido. (Acórdão 928257, 20150020302546AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 247/265)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CRÉDITO HUMANITÁRIO. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR NO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA). ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Caso em que o tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o limite previsto pelo art. 100, § 2o, da CF/88, deve incidir em cada precatório isoladamente, sendo inviável a extensão a todos os títulos do mesmo credor, de forma que, ainda que o mesmo credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, terá direito à preferência em todos eles, respeitado o limite referido em cada um isoladamente. III - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 44.071/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator